Tribunal: TJSP
Processo: 2279380-93.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000038326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2279380-93.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
impetrante FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO e Paciente SERGIO
EVERTON MONTEIRO BARBOSA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279380-93.2019.8.26.0000 -Voto no 19
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2279380-93.2019.8.26.0000 – 1a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE MONTE APRAZÍVEL – SP
2a Câmara Criminal
Impte: FRANCIELE COSTA DE CARVALHO
Pacte: SÉRGIO EVERTON MONTEIRO BARBOSA
Habeas corpus Roubo majorado Trancamento da Ação
Penal Falta de justa causa Inocorrência Hipóteses
do Art. 395 do CPP ausentes Denúncia que descreve de
forma clara o conteúdo da imputação Ordem denegada
Voto no 19
Franciele Costa de Carvalho, Advogada,
impetra ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de
SÉRGIO EVERTON MONTEIRO BARBOSA, tendo por autoridade
coatora o Juízo de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Monte
Aprazível - SP.
Pleiteia
a
impetrante,
em
síntese,
o
trancamento do feito de origem, eis que ausente justa causa para o
prosseguimento da ação penal, argumenta que a imputação se baseia
exclusivamente no fato de o paciente, dias após, ter sido preso pela
prática de outro delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279380-93.2019.8.26.0000 -Voto no 19
3
A liminar foi indeferida às fls. 170/171 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls.
176/177.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente está sendo processado pela prática,
em tese, do crime de roubo, porque, segundo consta, no dia 18 de
dezembro de 2017, por volta das 20h25min, na Avenida Santos
Dumont, no 2100, cidade e comarca de Monte Aprazível SP, subtraiu,
para si, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, a
quantia de R$ 1.400,00, pertencente ao estabelecimento Auto Posto
Avenida.
A denúncia foi oferecida em 13/12/2018 e
recebida por decisão de 11/08/2018 (fls. 82/84 e 85)
Pretende a impetrante o trancamento da ação
penal, sob o argumento de falta de justa causa.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente,
cumpre
observar
que
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279380-93.2019.8.26.0000 -Voto no 19
4
trancamento da ação penal, por meio dos restritos limites da via eleita,
só é possível quando existir evidente coação ilegal detectável de plano,
o que não se verifica na hipótese em tela.
Nesse sentido:
“O STF pacificou o entendimento no sentido de que
'não se exigem, quando do recebimento da
denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da
prova ou a apreciação exauriente dos argumentos
das partes, bastando o exame da validade formal da
peça e a verificação da presença de indícios
suficientes de autoria e de materialidade' (HC
128.031, Rela. Mina. Rosa Weber). 3. A 'alegação
de ausência de autoria e materialidade é insuscetível
de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é
cediço, não comporta reexame de fatos e provas'
(RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O
trancamento da ação penal, por meio do habeas
corpus,
só
é
possível
quando
estiverem
comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a evidente ausência de
justa causa.” (HC-AgR 174.316/MT, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, julg. em
27/09/2019, Dje 10/10/2019).
Além disso, o exame das questões arguidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279380-93.2019.8.26.0000 -Voto no 19
5
enseja a análise aprofundada de matéria probatória e de mérito, o que se
reserva ao Juiz Natural que, na instrução criminal, observados o
contraditório e a ampla defesa, colherá elementos para formação de seu
convencimento.
No presente caso, os documentos que instruem
o inquérito policial apontam a existência de prova da materialidade,
além de indícios da autoria delituosa imputada ao paciente.
De outra banda, a exordial acusatória descreve
a conduta criminosa de forma clara e detalhada, observando os
requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo se
falar em prejuízo ao exercício da ampla defesa.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Judicial da Comarca de Monte Aprazível - SP passível de ser sanado
pela via do habeas corpus.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator